Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023317-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao analisar a constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização Tributária, instituído pela Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ, e sua compatibilidade com a legislação vigente.

3. Examinar a alegação de erro material quanto à exigência de apresentação de planilha de cálculo detalhada para fundamentar a alegação de excesso de execução nos embargos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

5. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão fundamentou a validade do regime especial como instrumento legítimo de fiscalização e recolhimento tributário, em conformidade com a Lei Estadual no 7.098/98.

6. Erro material não configurado, pois a ausência de planilha de cálculo inviabiliza o exame do excesso de execução, sendo este um requisito indispensável, conforme o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

7. A antecipação do recolhimento do ICMS no regime especial não configura medida coercitiva de cobrança, mas um mecanismo lícito para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, de acordo com o entendimento do STF (Tema 456).

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXXV; CPC/2015, arts. 917, §§ 3.o e 4.o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/11/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1023317-52.2022.8.11.0003, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, sendo o julgado assim ementado:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. LEGALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIFERIMENTO DO ICMS E PRODIC. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os “embargos à execução fiscal”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ-MT é constitucional e se a cobrança dos tributos seguiu os critérios legais. Discute-se também a necessidade de apresentação de planilha de cálculo para apuração de eventual excesso de execução e a prova pericial, bem como a ausência de motivação do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP foi considerado constitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois regulamenta a antecipação do recolhimento do ICMS de forma legítima e proporcional, desde que haja previsão legal, o que ocorre na Lei Estadual n.o 7.098/98. Tal regime não altera a incidência do tributo, apenas impõe uma forma diferenciada de fiscalização e recolhimento para contribuintes inadimplentes.

4. A alegação de excesso de execução não foi conhecida devido à ausência de planilha de cálculo detalhada que demonstrasse o valor que a empresa recorrente considera correto, conforme exigido pelos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.

5. O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada. A ausência de apresentação de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação das alegadas nulidades, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É legal o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que estabelece a cobrança antecipada de ICMS de contribuintes inadimplentes, desde que haja previsão em lei estadual.”

2. “A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha de cálculo detalhada, conforme exigido pelos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.”

3. “A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o; Lei Estadual n.o 7.098/98, art. 17-I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.667 (Tema 456); TJMT, N.U 1037045-80.2021.8.11.0041; STJ, AgRg no REsp 1273501/RS.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão não analisou a aplicabilidade da Súmula n.o 544, do Supremo Tribunal Federal, a qual veda a supressão de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa.

Sustenta que a exclusão do regime tributário diferenciado foi realizada sem justificativa adequada, violando o princípio da segurança jurídica.

Aduz que o vício apontado no lançamento tributário possui natureza material, relacionado à regra matriz de incidência tributária, e não quantitativa, logo, não seria necessária a apresentação de planilha demonstrativa do excesso de execução.

Argumenta pela ocorrência da omissão no exame da aplicação do Tema 856, do STF. Afirma que o regime de antecipação do ICMS, instituído pela Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ, constitui meio coercitivo indireto de cobrança tributária, violando a liberdade de exercício de atividade econômica.

Com base no exposto, requer (ID. 256483176):

“(i) o
ACOLHIMENTO
do presente de Embargos de Declaração, eliminando-se a omissão apontada, para fins de reformar o acórdão embargado reconhecendo a ofensa a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a impossibilidade de exclusão desmotivada da isenção concedida mediante condição onerosa, nos termos da fundamentação do item III.I;

(ii) o
ACOLHIMENTO
do presente de Embargos de Declaração, eliminando-se o erro material apontado, para fins de reformar o acórdão embargado reconhecendo a nulidade do lançamento tributário gerada por erro material, que torna desnecessária a apresentação de planilha de cálculo, visto que não se trata de hipótese de correção ou emenda do crédito, nos termos da fundamentação do item III.II;

(iii) o
ACOLHIMENTO
do presente de Embargos de Declaração, eliminando-se a omissão apontada, para fins de complementar o v. acórdão apontando os fundamentos que ensejaram o afastamento do tema 856/STF, nos termos da fundamentação do item III.III.

(iv) o
ACOLHIMENTO
do presente de Embargos de Declaração, eliminando-se a omissão apontada, para fins de prequestionamento referente aos arts. 5o, XIII, 146, III, “a” e, 150, § 7o e, e 170, parágrafo único ambos da Constituição Federal, nos termos da fundamentação do item III.IV.”

A parte embargada, em contrarrazões, pede pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 262355279).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1023317-52.2022.8.11.0003, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que o erro material é aquele passível de ser reconhecido de ofício pelo magistrado, possuindo relação com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção, por consequência, não modifica o conteúdo decisório do julgado, isto é, não lhe aplica efeito infringente.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial." (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"
O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.o). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento” (ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

Demais disso, pertinente enfatizar que o erro material, por referir-se à incorreção do modo de expressão do conteúdo, não se confunde com erro de julgamento, o qual, quando existente, somente é passível de correção por meio da via recursal própria e não pelos aclaratórios.

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018). (grifo nosso).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante não vislumbro os alegados vícios, uma vez que o acórdão abordou a constitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ. Concluiu-se que o regime não altera o tributo nem elimina benefícios fiscais, mas apenas regulamenta sua fiscalização e recolhimento, em conformidade com a Lei Estadual n.o 7.098/98.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
“considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial”
.
(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

Além disso, a presunção de legalidade do ato administrativo segue intacta, como reconhecido pela jurisprudência do STF e STJ, não havendo provas suficientes para desconstituí-la.

Da mesma forma não merece prosperar a alegação de erro material na exigência de apresentação de planilha de cálculo.

Como se sabe, o Código de Processo Civil (art. 917, §§ 3.o e 4.o) exige a apresentação de planilha detalhada para fundamentar alegações de excesso de execução. Esse requisito é indispensável para que o magistrado analise o pedido.

Nesse contexto, mesmo em discussões sobre critérios materiais de lançamento, a ausência de planilha inviabiliza o exame do excesso de execução. Assim, ao não apresentar os cálculos, a embargante deixou de cumprir seu ônus processual.

De outro lado, a parte recorrente alega que o regime de antecipação do ICMS configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, violando a liberdade de exercício da atividade econômica, conforme o Tema 856, do STF.

Contudo, o regime cautelar administrativo não caracteriza coerção, mas busca garantir o recolhimento tributário de contribuintes inadimplentes. Essa interpretação está alinhada ao entendimento fixado no Tema 456, do STF.

Trata-se apenas de uma antecipação de recolhimento, em conformidade com a legislação estadual vigente, não configurando afronta à liberdade econômica.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025